Tribunal: STF
Processo: RE 1166265
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 632.853-RG, TEMA 485. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.



    1. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853-RG - Tema 485) que não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.



    2. Paradigma apontado que trata de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos, motivo pelo qual a parte embargante não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.